Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-40.2022.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800789-40.2022.8.14.0030

APELANTE: MOISES FERREIRA BARATA, MARIA DE JESUS FAVACHO BENTES, ELIANA RIBEIRO BORCEM, REGINALDO DE OLIVEIRA BRAGA, MADSON DA COSTA LOBO, JUCILEIDE AMARAL LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. EC Nº 120/2022. PERCENTUAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por agentes comunitários de saúde contra acórdão que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40% a partir da EC nº 120/2022, rejeitando a retroação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Os embargantes alegam omissões quanto: (i) ao pagamento retroativo nos cinco anos anteriores à ação; (ii) ao restabelecimento da multa diária por descumprimento da tutela de urgência; e (iii) à condenação do Município de Marapanim por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise do pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade nos cinco anos anteriores à ação; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não examinar o pedido de restabelecimento da multa diária; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de condenação do Município por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão quanto ao pedido de pagamento retroativo, pois o acórdão embargado expressamente afastou tal pleito com base na ausência de previsão normativa antes da EC nº 120/2022.

4.

Constatada a omissão quanto à ausência de manifestação sobre o pedido de restabelecimento da multa diária anteriormente fixada, sendo necessário sanar a omissão sem efeitos modificativos, por ausência de fundamentos que justifiquem sua recomposição.

5.

Também verificada omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, a qual é afastada por inexistirem nos autos elementos que demonstrem conduta dolosa ou protelatória do Município, devendo a fundamentação ser complementada sem alteração no resultado.

6.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades ou contradições, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão o acórdão que, de forma expressa, afasta o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade por ausência de previsão legal antes da EC nº 120/2022.

2.

A ausência de manifestação sobre pedido de recomposição de multa coercitiva enseja integração do julgado, sem efeitos infringentes, quando não presentes fundamentos para seu restabelecimento.

3.

A ausência de manifestação sobre pedido de condenação por litigância de má-fé também deve ser sanada, desde que sem alteração do resultado, quando ausentes indícios de conduta dolosa ou protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput e XV; 198, §10; EC nº 19/1998; EC nº 120/2022; CPC, arts. 80, 81, 85, §4º, II, 489, §1º, IV, 537, §1º, 1.022, 1.023, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula nº 346; STF, Tema 138 da Repercussão Geral.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
Moisés Ferreira Barata, Maria de Jesus Favacho Bentes, Eliana Ribeiro Borcem, Reginaldo de Oliveira Braga, Madson da Costa Lobo e Jucileide Amaral Lopes
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA EC Nº 120/2022. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR LEI MUNICIPAL POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas por agentes comunitários de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de adicional de insalubridade no percentual de 30%, com pagamento retroativo desde a publicação da EC nº 120/2022 até a vigência da Lei Municipal nº 1.966/2023. Os autores pleitearam o reconhecimento do direito ao percentual de 40%, sustentando a violação dos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido, além da retroatividade indevida da norma municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% aos agentes comunitários de saúde, a partir da EC nº 120/2022, em razão da vedação à redução remuneratória e ausência de novo laudo pericial; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 1.966/2023 para reduzir o percentual da vantagem pecuniária já concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade, após a EC nº 19/1998, deixou de ser automaticamente aplicável aos servidores públicos, dependendo de previsão legal específica por parte de cada ente federativo.

4.

A EC nº 120/2022 conferiu aos agentes comunitários de saúde o direito constitucional ao adicional de insalubridade, tornando-o autoaplicável e desvinculado de regulamentação municipal.

5.

O art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995 previa o adicional no percentual de 40%, condicionado à realização de perícia, a qual não foi realizada no caso concreto.

6.

A Lei Municipal nº 1.966/2023, ao reduzir o percentual para 30% antes da realização de perícia, não pode retroagir para alcançar situações consolidadas sob a égide da norma anterior, tampouco suprimir vantagem pecuniária implantada por decisão judicial.

7.

A redução do percentual sem prévio processo administrativo fere os princípios da irredutibilidade de vencimentos, do devido processo legal e da segurança jurídica, conforme jurisprudência do STF e precedentes do próprio TJPA.

8.

É devido o pagamento do adicional no percentual de 40% a partir da EC nº 120/2022, mantendo-se a condenação retroativa apenas a partir dessa data, não sendo possível alcançar os cinco anos anteriores ao ajuizamento, por ausência de previsão normativa anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de insalubridade previsto na EC nº 120/2022 é autoaplicável aos agentes comunitários de saúde, independentemente de regulamentação local.

2.

A redução do percentual do adicional de insalubridade por lei municipal posterior depende de prévia realização de perícia técnica e regular processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica.

3.

É indevida a retroação de norma municipal para suprimir vantagens pecuniárias já incorporadas à remuneração dos servidores por força de norma anterior ou decisão judicial.”

Em suas razões, os embargantes sustentam, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que o acórdão padece de omissões relevantes, carecendo de integração.

Inicialmente, alegam omissão quanto ao pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ressaltam que tal pedido foi formulado expressamente na apelação e encontra amparo na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Argumentam que a Emenda Constitucional nº 120/2022 apenas positivou um direito que já se encontrava materializado pela natureza da atividade desempenhada, sendo possível a retroação com base na natureza indenizatória da verba pleiteada.

Na sequência, apontam omissão quanto ao pedido de restabelecimento da periodicidade diária da multa por descumprimento da tutela de urgência, anteriormente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme deferido na decisão liminar. Sustentam que o acórdão, embora tenha tratado do percentual do adicional de insalubridade, quedou-se silente quanto à penalidade requerida, comprometendo a coerência da prestação jurisdicional.

Ademais, os embargantes asseveram que o acórdão também deixou de apreciar o pedido de condenação do Município de Marapanim por litigância de má-fé, com base nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, em razão do reiterado descumprimento da tutela de urgência, o que, segundo os embargantes, caracteriza conduta processual protelatória.

Requerem, ao final, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais, dentre os quais os arts. 7º, XXIII; 37, caput e XV; 198, §10, da Constituição Federal; ECs nº 19/1998 e nº 120/2022; art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; arts. 80, 81, 85, §4º, II, 489, §1º, IV, 537, §1º, 1.022, II, 1.025, 1.026, §2º, 927, 1.030, 1.042 e 487, I do CPC; além das Súmulas 85 do STJ e 346 do STF, e do Tema 138 da Repercussão Geral do STF.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões identificadas, com a devida manifestação sobre os pontos apontados e o necessário prequestionamento.

Intimado, o Município de Marapanim, ora embargado, quedou-se inerte, conforme certidão lavrada pela Secretaria da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Tribunal, não tendo apresentado contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva o suprimento de omissão, a correção de obscuridade ou contradição, ou, ainda, a correção de erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida de forma clara e fundamentada.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Moisés Ferreira Barata e Outros, contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Marapanim, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 120/2022.

Em análise ao conteúdo do acórdão embargado e às razões recursais, verifica-se que assiste razão parcial aos embargantes.

Com efeito, quanto ao pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade nos cinco anos anteriores à propositura da ação, não há omissão a ser sanada. O acórdão foi categórico ao reconhecer que, até a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022, inexistia previsão normativa específica que conferisse aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, tendo afirmado de forma expressa que
“não merece prosperar o pleito dos apelantes para que o pagamento do referido adicional retroaja aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, justamente em razão da inexistência de regulamentação até a entrada em vigor na EC 120/22”
. Portanto, não há qualquer lacuna a ser suprida nesse ponto, impondo-se a rejeição da alegada omissão.

Diversamente, quanto ao pedido de restabelecimento da multa diária anteriormente fixada para o descumprimento da tutela de urgência, constata-se omissão. Embora o acórdão tenha abordado extensivamente os aspectos jurídicos atinentes ao adicional de insalubridade, silenciou quanto à análise do pleito de recomposição da multa coercitiva nos moldes em que foi originariamente fixada (R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00).

Todavia, após detido exame, entendo que o pedido deve ser rejeitado, pois a cominação de astreintes possui natureza coercitiva e não compensatória, sujeitando-se, inclusive, à revisão judicial quando se demonstrar o cumprimento da obrigação principal ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram sua imposição. No caso, houve a substituição da obrigação imposta liminarmente por prestação de natureza condenatória na sentença, a qual foi mantida no acórdão recorrido. Assim, ausente fundamento para o restabelecimento da multa, deve a omissão ser sanada sem efeitos infringentes.

Igualmente, verifica-se omissão quanto ao pedido de condenação do Município de Marapanim por litigância de má-fé, fulcrado nos arts. 80 e 81 do CPC, em razão da reiterada e injustificada resistência ao cumprimento da tutela antecipada.

Contudo, tal requerimento igualmente não merece prosperar. A litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de condutas reprováveis previstas no art. 80 do CPC, tais como alterar a verdade dos fatos ou usar o processo com intuito manifestamente protelatório. No presente caso, não há nos autos qualquer indício de que o ente municipal tenha agido com dolo ou deslealdade processual. A contestação foi apresentada dentro dos limites da ampla defesa, com argumentos jurídicos plausíveis.

Assim, apesar da necessidade de integração do julgado quanto a essas duas matérias — multa coercitiva e litigância de má-fé —, é de se esclarecer que o provimento parcial dos embargos se dá sem efeitos modificativos, não havendo alteração no resultado do julgamento anteriormente proferido, mas tão somente complementação da fundamentação, conforme preconiza o art. 1.023, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração
, apenas para suprir as omissões identificadas quanto ao pedido de restabelecimento da multa diária e quanto ao pedido de condenação do Município por litigância de má-fé,
sem efeitos infringentes
, mantendo-se incólume o resultado do acórdão. Rejeita-se, por outro lado, a alegação de omissão quanto ao pedido de pagamento retroativo referente aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/09/2025